Tribunal: TJES
Processo: 0010292-13.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010292-13.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN CHAVES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010292-13.2018.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUAN CHAVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial aberto, por conduzir veículo que sabia ser produto de crime. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP) e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação e, portanto, autoriza a absolvição; (ii) estabelecer se a conduta do réu deve ser desclassificada de receptação dolosa para culposa; (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz do art. 44 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão do veículo produto de crime em poder do réu, associada aos depoimentos das testemunhas e às circunstâncias da abordagem, evidencia que o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem.

No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou sua conduta culposa, ônus não cumprido no caso, inviabilizando a desclassificação para a modalidade culposa.

A reincidência em crime doloso e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a medida não é socialmente recomendável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de bem de origem ilícita em poder do réu presume sua responsabilidade, incumbindo-lhe provar a licitude da aquisição ou a ausência de dolo.

A reincidência em crime doloso e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de recomendabilidade social.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, caput e § 3º, 33, §§ 2º e 3º, e 44, § 3º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.034.905/CE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/6/2025, DJEN 30/6/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.599.559/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 17/6/2025, DJEN 26/6/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010292-13.2018.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUAN CHAVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUAN CHAVES DOS SANTOS
, por irresignado com a respeitável sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou nas sanções do artigo 180,
c
aput,

do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente aberto.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 12 de março de 2018, o denunciado conduzia o veículo que sabia ser produto de crime.

Em suas razões de apelação, a defesa pugna (I) pela absolvição do apelante por insuficiência probatória; (II) desclassificação do delito para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3º, do Código Penal; e (III) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado n. 35888161, auto de apreensão, auto de depósito (veículo), bem como pela prova oral produzida nos autos.

Interrogado em juízo, o apelante negou a prática do crime, afirmando que adquiriu o veículo de um indivíduo chamado Maicon, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desconhecendo a procedência ilícita do bem.

O proprietário do veículo, Marco Aurélio Hofmann, na esfera policial, atestou ter sido vítima de roubo um mês antes da apreensão do veículo em poder do réu, contudo, não o reconheceu como sendo autor do crime que o vitimou.

Em juízo, os policiais militares Kaio Polli Padrao e Haroldo Prucoli Rosa evidenciaram que o veículo conduzido pelo réu batia com as características de um carro que estava sendo utilizado para a prática de crimes na região e, aliado a isso, entrou na frente da viatura de forma brusca, sendo dada ordem de parada.

Houve tentativa de fuga, entretanto, obtiveram êxito em detê-lo, sendo constatada a restrição de furto/roubo do veículo e a adulteração da placa.

Os relatos prestados pelas testemunhas, bem como as declarações do próprio réu evidenciam que ele tinha plena ciência de que o veículo por ele adquirido era produto de crime.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

No tocante à desclassificação da conduta do apelante para a modalidade culposa previsto no art. 180, §3º, do Código Penal, destaco que, em crimes dessa natureza, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona na mesma linha de raciocínio:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. SÚMULA 269/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, PARA CORREÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME PRISIONAL. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará que reformou sentença de desclassificação de receptação dolosa para culposa, condenando o réu por receptação dolosa de motocicleta furtada, com base na ausência de comprovação da origem lícita do bem. 2. O Tribunal estadual concluiu que o réu foi flagrado na posse de motocicleta furtada, sem documentação, e com a placa levantada, evidenciando o conhecimento da origem ilícita do bem. 3. A defesa alegou violação do art. 180, § 3º, do Código Penal e do art. 156 do Código de Processo Penal, postulando a desclassificação para receptação culposa e apontando erro material na dosimetria da pena. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu deve ser desclassificada de receptação dolosa para culposa, considerando a ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo doloso. 5. Outra questão em discussão é a existência de erro material na dosimetria da pena, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem justificativa adequada. III. Razões de decidir 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa. 7. A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da aquisição ou a ausência de conhecimento sobre a origem criminosa do bem, justificando a condenação pela modalidade dolosa. A alteração dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável ante o óbice da Súmula 7/STJ. 8. Verificou-se erro material na dosimetria da pena, com a fixação da pena-base em 4 anos de reclusão, quando o mínimo legal é de 1 ano, configurando flagrante ilegalidade que autoriza a concessão de habeas corpus de ofício. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. Habeas corpus concedido de ofício, nos termos do dispositivo. Tese de julgamento: "No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180; CPP, art. 156; CF/1988, art. 5º, XLVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 984.097/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJe de 12/5/2025. (REsp n. 2.034.905/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Desse modo, restou evidente do arcabouço probatório o dolo na conduta do agente, uma vez que extrai-se das provas orais que o mesmo tinha conhecimento da origem ilícita dos bens.

Por fim, pugnou a defesa pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fulcro no artigo 44, §3º, do Código Penal. Contudo, trata-se de decisão discricionária do julgador decidir se a medida é ou não socialmente recomendável.

No caso, entendo pela manutenção da pena privativa de liberdade, porquanto há reincidência em crime doloso e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NEGADA. REINCIDÊNCIA E MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal; a saber: ausência de reincidência, condenação por período igual ou inferior a 4 anos e inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na espécie, sendo o agravante reincidente e havendo sido a pena fixada em 6 meses de detenção, o regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, do CP. 2. Conforme o art. 44, § 3º, do CP, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. 3. Em que pese não se tratar de reincidente específico, constitui fundamento idôneo para o indeferimento da substituição da pena a reincidência do réu em crime doloso e o fato de a medida não ser socialmente recomendável. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.599.559/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
N
EGO
-LH
E
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)